Tribunal: STJ
Processo: 0804737-84.2021.8.15.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127412 - PB
(2025/0408858-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DE LIMA ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: SAULO DE TARSO DOS SANTOS CAVALCANTE - PB025602
RENALLISON SANTOS DINIZ - PB029003
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: RODRIGO DE GOIS ROCHA
ADVOGADO
: THIAGO ARAUJO DA SILVA - PB027267
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DISPOSITIVO VIOLADO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
284
DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em recurso especial, a ausência de indicação expressa dos
dispositivos legais tidos por violados é causa de incidência da Súmula n.
284 do STF, ante a deficiência de fundamentação recursal.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 123e8900-9ad7-4b0c-8593-a97c7cc90fc8

Documento eletrônico VDA55902374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 123e8900-9ad7-4b0c-8593-a97c7cc90fc8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127412 - PB
(2025/0408858-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DE LIMA ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: SAULO DE TARSO DOS SANTOS CAVALCANTE - PB025602
RENALLISON SANTOS DINIZ - PB029003
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: RODRIGO DE GOIS ROCHA
ADVOGADO
: THIAGO ARAUJO DA SILVA - PB027267
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DISPOSITIVO VIOLADO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
284
DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em recurso especial, a ausência de indicação expressa dos
dispositivos legais tidos por violados é causa de incidência da Súmula n.
284 do STF, ante a deficiência de fundamentação recursal.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
PEDRO HENRIQUE DE LIMA ALBUQUERQUE interpõe agravo
regimental contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que
não conheceu do recurso especial pela incidência da Súmula n. 284 do STF.
O agravante afirma não ser caso de incidência do referido enunciado
sumular, pois "A controvérsia foi delimitada de forma clara e inequívoca no
Recurso Especial: a impossibilidade de um mesmo indivíduo ser processado e
Documento eletrônico VDA55902752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 2c4abae5-8657-4524-a385-50cb3f06d93d

condenado duas vezes pelo mesmo conjunto fático, uma vez como integrante de
associação para o tráfico (Lei n.
) e outra como membro de
11.343/2006
organização criminosa (Lei n.
)" (fl. 2.810).
12.850/2013
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
A pretensão recursal, de fato, não pode ser conhecida, uma vez que o
recorrente deixou de indicar dispositivo legal com força normativa apto a sustentar
a tese formulada.
Cabe à parte indicar, de forma clara e fundamentada, os artigos de lei
supostamente infringidos pelo Tribunal de origem, sob pena de o conhecimento do
recurso especial ser obstado pela Súmula n. 284 do STF. Ressalto, ainda, que a
mera citação de dispositivos legais na petição, sem que haja expressa referência à
sua violação, não supre a exigência constitucional.
Nesse sentido:
[...]
1. Ressalte-se que é assente neste Tribunal que a não indicação
do dispositivo legal tido por violado revela a deficiência de
, inclusive no tocante a alínea c do permissivo
fundamentação
constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC
João Otávio
, 5a T., DJe
destaquei)
de Noronha
30/9/2022,

[...]
2. O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela
alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige,
necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que
, sob pena de incidência, por
se entende por contrariado
analogia,
da
Súmula
n.
284
do
STF
(AgRg
no
Documento eletrônico VDA55902752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 2c4abae5-8657-4524-a385-50cb3f06d93d

Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.366.658/SP,
Turma, DJe
.
27/5/2019)
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.773.624/CE
Sebastião Reis
, 6a T., DJe
grifei)
Júnior
4/5/2021,

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 2c4abae5-8657-4524-a385-50cb3f06d93d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0408858-0
AREsp 3.127.412 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00109424020188150011 08047378420218150001 109424020188150011
8047378420218150001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DE LIMA ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: SAULO DE TARSO DOS SANTOS CAVALCANTE - PB025602
RENALLISON SANTOS DINIZ - PB029003
AGRAVANTE
: RODRIGO DE GOIS ROCHA
ADVOGADO
: THIAGO ARAUJO DA SILVA - PB027267
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: ITALO LUAN XAVIER DE LIRA
CORRÉU
: LUIZ RICARDO BATISTA DA SILVA
CORRÉU
: LUCIANO MORAES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: TADEU DOS SANTOS MEDEIROS
CORRÉU
: JHONNATAN LUCAS ALVES DA CRUZ
CORRÉU
: EVELYN MARIA BELIZARIO BARBOSA
CORRÉU
: JAMILE JUSTINO DE MORAIS
CORRÉU
: JARISTON ANDRADE LUCENA
CORRÉU
: ALANDELON SOARES DE FREITAS
CORRÉU
: JOSE SILVANO SARAIVA VIDAL
CORRÉU
: AMAURY BRAZ DE SOUZA
CORRÉU
: ALLISON SHERMON DE SOUZA LIRA
CORRÉU
: DYLEA MORAES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: MOISES DE ALMEIDA FRANCA
CORRÉU
: MANOEL CORDEIRO DE SOUZA NETO
CORRÉU
: VALDEMIR GALDINO DA SILVA
CORRÉU
: SEVERINO FERREIRA DE MELO
CORRÉU
: EDSON DE MELO SILVA
CORRÉU
: ERNANDO JOSE DA SILVA
CORRÉU
: HERIVALDO DINIZ DA PENHA JUNIOR
CORRÉU
: CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RICARDO FARIAS CALDEIRA
CORRÉU
: DIEGO FORMIGA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DE LIMA ALBUQUERQUE
C5426054858547047803@
2025/0408858-0 - AREsp 3127412 Petição : 2026/0003165-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:49
Código de Controle do Documento: 0E27D0F8-ACDE-4A08-B47F-9902B3809164

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0408858-0
AREsp 3.127.412 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: SAULO DE TARSO DOS SANTOS CAVALCANTE - PB025602
RENALLISON SANTOS DINIZ - PB029003
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: RODRIGO DE GOIS ROCHA
ADVOGADO
: THIAGO ARAUJO DA SILVA - PB027267
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054858547047803@
2025/0408858-0 - AREsp 3127412 Petição : 2026/0003165-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:49
Código de Controle do Documento: 0E27D0F8-ACDE-4A08-B47F-9902B3809164